Tribunal: TJSP
Processo: 1084229-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r no montante de R$ 20.000,00. Sentença de improcedência. Recurso da parte demandante. Não acolhimento. Estipulação de cláusulas contratuais que vinculam o valor da indenização ao grau da invalidez suportada pelo segurado traduz prática válida, desde que ocorra de forma clara e conste expressamente da apólice de seguro. Entendimento sedimentado pelo STJ. Apólice que prevê indenização proporcional de acordo com o grau de redução funcional apresentado e percentuais relativos ao tipo de sinistro. Indenização recebida pela via administrativa em valor superior ao indicado na conclusão pericial. Inexistência de saldo devedor. Prova técnica elaborada por expert vinculado ao IMESC, entidade de reconhecida capacidade e imparcialidade. Parte autora que não trouxe aos autos elementos aptos a desconstituir as conclusões do laudo oficial. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1084229-32.2021.8.26.0100; Relator (a): Mario Gaiara Neto; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Mario Gaiara Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro de vida e acidentes pessoais. Invalidez permanente parcial decorrente de acidente automobilístico. Pretensão autoral de recebimento de indenização securitária complementar no montante de R$ 20.000,00. Sentença de improcedência. Recurso da parte demandante. Não acolhimento. Estipulação de cláusulas contratuais que vinculam o valor da indenização ao grau da

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro de vida e acidentes pessoais. Invalidez permanente parcial decorrente de acidente automobilístico. Pretensão autoral de recebimento de indenização securitária complementar no montante de R$ 20.000,00. Sentença de improcedência. Recurso da parte demandante. Não acolhimento. Estipulação de cláusulas contratuais que vinculam o valor da indenização ao grau da invalidez suportada pelo segurado traduz prática válida, desde que ocorra de forma clara e conste expressamente da apólice de seguro. Entendimento sedimentado pelo STJ. Apólice que prevê indenização proporcional de acordo com o grau de redução funcional apresentado e percentuais relativos ao tipo de sinistro. Indenização recebida pela via administrativa em valor superior ao indicado na conclusão pericial. Inexistência de saldo devedor. Prova técnica elaborada por expert vinculado ao IMESC, entidade de reconhecida capacidade e imparcialidade. Parte autora que não trouxe aos autos elementos aptos a desconstituir as conclusões do laudo oficial. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.